Tribunal: TJSP
Processo: 1033276-62.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Serasa Experian S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Pronto Cargo do Brasil Ltda, determinando a disponibilização de dados no banco de dados da ré e condenação ao pagamento de danos morais e custas processuais.

II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Serasa Experian S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Pronto Cargo do Brasil Ltda, determinando a disponibilização de dados no banco de dados da ré e condenação ao pagamento de danos morais e custas processuais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade entre a sentença apelada e a decisão proferida em ação coletiva que determinou a exclusão de anotações nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva, e o ônus da prova foi corretamente invertido, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
4. A autora demonstrou que seu cadastro foi indevidamente excluído, causando prejuízo financeiro, e a ré não comprovou a participação da autora em ações coletivas que justificassem a exclusão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é aplicável em relações de consumo. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional ao dano causado.